Tribunal: TJES
Processo: 5000637-17.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-17.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: CARLA RITA MOREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RESSARCIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Água Doce do Norte contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de Carla Rita Moreira, condenou o ente estadual e o município apelante, solidariamente, a procederem à internação compulsória da requerida e a custearem integralmente o tratamento psiquiátrico, acompanhamento ambulatorial e fornecimento de medicamentos após a alta hospitalar.

2. O recorrente pugna contra a condenação solidária e indistinta, requerendo que o direcionamento material da execução seja imposto originariamente ao ente estadual.

II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do cumprimento material da condenação de internação psiquiátrica compulsória deve ser direcionada originariamente ao Estado do Espírito Santo, em observância às regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária do município.

III. Razões de Decidir 4. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, facultando ao cidadão demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 5. O referido precedente vinculante do STF estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 6. A internação psiquiátrica compulsória enquadra-se como assistência médica de média e alta complexidade, cuja gestão operacional e custeio recaem primariamente sobre o Estado. A manutenção da responsabilidade solidária subsidiária do município assegura a proteção ampla à paciente, garantindo-se à municipalidade o direito de ressarcimento integral em face do Estado do Espírito Santo por eventuais despesas suportadas.

IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: "O cumprimento material da tutela de internação psiquiátrica compulsória de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, sem elidir a solidariedade subsidiária municipal, garantindo-se ao município o direito de ressarcimento integral em face do ente estadual por despesas indevidamente suportadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Portaria SESA n.º 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJES, AC 0000214-40.2022.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 22/08/2024; TJES, AI 5017166-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de CARLA RITA MOREIRA, julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município apelante, solidariamente, a procederem à internação compulsória da requerida, bem como a custearem integralmente o tratamento psiquiátrico, acompanhamento ambulatorial e fornecimento de medicamentos após a alta hospitalar.

Em suas razões recursais (id. 17450338), o apelante esclarece que não se insurge contra o reconhecimento do direito à saúde da paciente nem contra a necessidade da internação compulsória. Contudo, defende que, por se tratar de serviço de média e alta complexidade, a execução material da tutela deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, em estrita observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral e ao Ato Normativo nº 234/2025 deste Egrégio TJES. Subsidiariamente, pugna pela garantia expressa do direito ao ressarcimento por eventuais despesas suportadas.

Contrarrazões no id. 18277275, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, entendendo que o Tema 793/STF visa apenas regular o ressarcimento, não afastando a condenação solidária originária imposta ao ente municipal na garantia do acesso à saúde (id. 18670411).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000637-17.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: CARLA RITA MOREIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de CARLA RITA MOREIRA, julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município apelante, solidariamente, a procederem à internação compulsória da requerida, bem como a custearem integralmente o tratamento psiquiátrico, acompanhamento ambulatorial e fornecimento de medicamentos após a alta hospitalar.

O cerne da insurgência recursal cinge-se a verificar se a r. sentença laborou em equívoco ao impor condenação solidária e indistinta de fazer e custear internação psiquiátrica compulsória ao Município de Água Doce do Norte e ao Estado do Espírito Santo, sem observar a suposta obrigação de direcionamento material da execução ao ente estadual.

Ressalto, de início, que a necessidade médica da internação e do tratamento prescrito à senhora Carla Rita Moreira não foi objeto de irresignação, consubstanciando fato incontroverso nos autos, conforme expressamente delineado nas razões do apelo.

Estabelecida tal premissa, sabe-se que, de acordo com os artigos 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, é solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela garantia do direito à saúde. Tal entendimento foi cristalizado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), que, embora tenha ressalvado a necessidade de se observar a repartição de competências do SUS, não afastou a solidariedade entre os entes, o que garante ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

O mesmo Tema 793 do STF estabeleceu que
“compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

A hipótese versada nos autos envolve a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, cujo enquadramento técnico-sanitário perfaz nível de assistência médica de média e alta complexidade. Na tessitura funcional do SUS, a gestão operacional, o custeio e a manutenção da rede hospitalar especializada recaem, primariamente, sobre o Estado. Aos municípios defere-se, via de regra, a primazia sobre o sistema de atenção básica e ambulatorial.

Destarte, as razões do apelante merecem parcial acolhida. Não para afastar sua responsabilização solidária – o que redundaria em indevida extinção do feito em relação ao Município, vedada pela proteção ampla ao paciente –, mas estritamente para que o direcionamento do cumprimento principal da condenação (a obrigação material de viabilizar leito e custear o tratamento de alta complexidade) seja imposto originariamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Neste sentido, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TESE 793, STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A despeito de o cidadão voluntariamente deixar de habilitar-se através de patrono, tal circunstância inservível de invalidar o presente processo, haja vista que oportunizado sua integração ao feito. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. Pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793) e ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e de atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária. IV. Recuso conhecido e parcialmente provido
. (TJES, AC n. 0000214-40.2022.8.08.0060, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 22/08/2024)

Ementa: DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ATRIBUIÇÃO DO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que determinou, em sede de tutela antecipada, a disponibilização de internação compulsória para tratamento de dependente químico. A decisão de primeira instância impôs ao Município e ao Estado do Espírito Santo a obrigação de fornecer o tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do Município de Vitória na disponibilização do tratamento de internação compulsória para dependente químico, considerando a repartição de competências no SUS e a obrigação solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral. 4. No entanto, a obrigação solidária não exclui a observância das normas de organização e funcionamento do SUS, que estabelecem a responsabilidade primária de cada ente.
5. A internação compulsória para tratamento de dependentes químicos é um procedimento de alta complexidade, cuja competência é atribuída ao Estado do Espírito Santo pela Portaria SESA nº 90-R/2014, afastando a obrigação do Município. 6. Embora seja possível a inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda para garantir a efetivação do direito à saúde, a responsabilidade principal pelo fornecimento do tratamento recai sobre o Estado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigação do Município de Vitória quanto à disponibilização da internação compulsória, sem prejuízo de eventual cumprimento subsidiário e posterior ressarcimento. Tese de julgamento: 1. A obrigação de prestar serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, mas deve observar a repartição de competências estabelecida no SUS. 2. A internação compulsória para dependentes químicos é procedimento de alta complexidade, de competência primária do Estado, conforme normas específicas. 3. O Município não pode ser compelido a prestar diretamente o serviço quando a obrigação principal recai sobre o Estado, salvo em caso de descumprimento pelo ente estadual, hipótese em que cabe posterior ressarcimento. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5017166-24.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2025)

Outrossim, atrai-se a providência assecuratória estampada na tese vinculante do Tema 793 do STF e requerida no apelo: caso o Município de Água Doce do Norte seja efetivamente acionado (diante de eventual inércia estadual) e venha a suportar encargos financeiros no cumprimento dessa ordem, exsurge clarividente o seu direito ao ressarcimento integral em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e determinar que o cumprimento material da tutela (obrigação de internar e custear o tratamento de alta complexidade) seja direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, sem elidir a solidariedade subsidiária municipal, bem como assegurar expressamente ao Município de Água Doce do Norte o direito de ressarcimento integral em face do Estado do Espírito Santo por quaisquer despesas que venha indevidamente a suportar no estrito cumprimento deste título judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)